Tribunal: STF
Processo: AI 731392
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Indenização por danos morais. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.